Tribunal: TJBA
Processo: 8072515-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072515-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLUCIO BENTO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): GUSTAVO CUNHA DONATO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE COCOS BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de CARLUCIO BENTO DE OLIVEIRA, preso preventivamente desde junho de 2025, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Minervina Silva de Moura Bento. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima (apresentando declaração desta), excesso de prazo para oferecimento da denúncia (aproximadamente cinco meses de prisão) e ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Pleiteia a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de habeas corpus, a análise da tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva baseada em suposto consentimento da vítima; e (ii) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva sem o oferecimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A análise da alegada atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima demanda revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. A verificação da eficácia e validade do consentimento da vítima em contexto de violência doméstica exige escrutínio minucioso sobre eventuais coação moral, dependência emocional ou econômica, e a dinâmica do ciclo da violência. Trata-se de matéria afeta ao mérito da ação penal, não comportando exame em sede de cognição sumária. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal desvirtua a natureza do remédio heroico, conforme orientação pacificada pelos Tribunais Superiores. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo, embora tenham transcorrido aproximadamente cinco meses desde a prisão, não se caracteriza mora judicial a justificar a soltura. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1249, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e sua duração vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. Os prazos processuais não são puramente aritméticos, e a prisão foi objeto de reavaliações periódicas (em 15/07/2025, 19/08/2025 e 09/10/2025), mantida em razão do histórico de descumprimento reiterado e do risco à segurança da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese: "1. É incabível, em sede de habeas corpus, a análise de tese de atipicidade de descumprimento de medida protetiva baseada em suposto consentimento da vítima, por demandar revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória incompatível com a cognição sumária do writ, configurando-se como utilização indevida do remédio heroico como sucedâneo recursal. 2. Não caracteriza excesso de prazo a manutenção da prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência quando há reavaliações periódicas da custódia cautelar e persistência da situação de risco à integridade da vítima, considerando que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória com vigência vinculada à permanência do perigo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 503.532/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019; STJ, HC nº 356.568/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1249. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8072515-08.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, sendo Impetrante o Bel. GUSTAVO CUNHA DONATO e Paciente CARLUCIO BENTO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.